Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600347-13.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. VICE-CANDIDATO RENUNCIANTE. MANUTENÇÃO DE PROPAGANDA
COM IMAGEM E NOME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

O recorrente, candidato a prefeito nas eleições de 2024 em Altônia/PR, interpôs recurso eleitoral
contra a sentença do juízo da 123ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, nos termos do artigo 36, § 3º, da Lei 9.504/97.
O recorrente alega que, após a renúncia do candidato ao cargo de vice-prefeito, os recorridos
mantiveram materiais de propaganda com seu nome e imagem, presentes em redes sociais,
veículos e bandeiras, e requer a remoção de tais materiais, além da imposição de multa de R$
25.000,00.
Em contrarrazões, os recorridos sustentam que a substituição do candidato foi devidamente
divulgada e que a permanência de materiais anteriores não configura irregularidade, pois foram
produzidos quando a candidatura ainda era válida.
Num. 44151574 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213522723500000043101339
Número do documento: 24102213522723500000043101339
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:30:00

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, considerando a
regularidade na divulgação da substituição do candidato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de materiais de campanha, contendo
nome e imagem do vice-candidato renunciante, configura propaganda eleitoral irregular após a sua
renúncia, nos termos do artigo 36, § 3º, da Lei 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação eleitoral não exige a remoção imediata de materiais de propaganda que contenham o
nome de candidato substituído, desde que a substituição tenha sido devidamente informada ao
eleitorado.
No caso concreto, os materiais impugnados foram produzidos antes da renúncia, quando a
candidatura ainda era válida. A jurisprudência estabelece que não há irregularidade em manter tais
materiais, desde que não se veiculem novas publicações após a renúncia, conforme decisão do
TRE-PR no Recurso Eleitoral nº 0600331-23.2020.6.16.0051.
Ademais, a substituição foi amplamente divulgada, e as publicações posteriores à renúncia
passaram a refletir a nova composição da chapa com a candidata Professora Fani, não haven

Inteiro teor:
23/11/2024
Número: 0600347-13.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600347-
13.2024.6.16.0123, que julgou improcedente a presente representação por propaganda eleitoral
irregular. (representação ajuizada por Diego Jardim Pergo, com fundamento no art. 36, da Lei nº
9.504/97, em face de João Pedro Buliani da Mata e Carlos Alberto Massetti por propaganda eleitoral
irregular, sob o argumento de que estes não apagaram postagens nem recolheram impressos em
que constam o nome e a imagem de Carlos Alberto Massetti como candidato a vice-prefeito,
mesmo após renunciar à candidatura. Como provas, o autor cita as URLs dos perfis dos réus e de
postagens, bem como apresenta fotos e vídeos que mostram veículos com adesivos. Requer a
concessão de tutela provisória para retirar os materiais físicos e digitais de circulação, sob pena de
multa diária; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 26/09/2024 e TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 DIEGO JARDIM PERGO PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ
(ADVOGADO)
DIEGO JARDIM PERGO (RECORRENTE)
MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO PEDRO BULIANI DA MATA PREFEITO
(RECORRIDO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO MASSETTI (RECORRIDO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
JOAO PEDRO BULIANI DA MATA (RECORRIDO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44151574
22/10/2024
13:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.156

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600347-13.2024.6.16.0123 – Altônia –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DIEGO JARDIM PERGO PREFEITO
ADVOGADO: MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - OAB/PR46644
RECORRENTE: DIEGO JARDIM PERGO
ADVOGADO: MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - OAB/PR46644
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOAO PEDRO BULIANI DA MATA PREFEITO
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MASSETTI
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
RECORRIDO: JOAO PEDRO BULIANI DA MATA
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. VICE-CANDIDATO RENUNCIANTE. MANUTENÇÃO DE PROPAGANDA
COM IMAGEM E NOME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

O recorrente, candidato a prefeito nas eleições de 2024 em Altônia/PR, interpôs recurso eleitoral
contra a sentença do juízo da 123ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, nos termos do artigo 36, § 3º, da Lei 9.504/97.
O recorrente alega que, após a renúncia do candidato ao cargo de vice-prefeito, os recorridos
mantiveram materiais de propaganda com seu nome e imagem, presentes em redes sociais,
veículos e bandeiras, e requer a remoção de tais materiais, além da imposição de multa de R$
25.000,00.
Em contrarrazões, os recorridos sustentam que a substituição do candidato foi devidamente
divulgada e que a permanência de materiais anteriores não configura irregularidade, pois foram
produzidos quando a candidatura ainda era válida.
Num. 44151574 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213522723500000043101339
Número do documento: 24102213522723500000043101339
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:30:00

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, considerando a
regularidade na divulgação da substituição do candidato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de materiais de campanha, contendo
nome e imagem do vice-candidato renunciante, configura propaganda eleitoral irregular após a sua
renúncia, nos termos do artigo 36, § 3º, da Lei 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação eleitoral não exige a remoção imediata de materiais de propaganda que contenham o
nome de candidato substituído, desde que a substituição tenha sido devidamente informada ao
eleitorado.
No caso concreto, os materiais impugnados foram produzidos antes da renúncia, quando a
candidatura ainda era válida. A jurisprudência estabelece que não há irregularidade em manter tais
materiais, desde que não se veiculem novas publicações após a renúncia, conforme decisão do
TRE-PR no Recurso Eleitoral nº 0600331-23.2020.6.16.0051.
Ademais, a substituição foi amplamente divulgada, e as publicações posteriores à renúncia
passaram a refletir a nova composição da chapa com a candidata Professora Fani, não havendo
indícios de confusão ao eleitorado ou de desequilíbrio no pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação por propaganda eleitoral irregular.

Tese de julgamento: "A manutenção de materiais de propaganda com o nome e imagem de vice-candidato
renunciante não configura propaganda eleitoral irregular, desde que a substituição seja devidamente
divulgada e não haja novas publicações que induzam o eleitor a erro."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 36, §§ 3º e 4º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 11 e 12.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 0600331-23.2020.6.16.0051, Relator Carlos Alberto Costa Ritzmann,
publicação em 17/12/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por DIEGO JARDIM PERGO,
candidato a Prefeito nas eleições de 2024 em Altônia/PR, em face da sentença proferida
Num. 44151574 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213522723500000043101339
Número do documento: 24102213522723500000043101339
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:30:00

pelo juízo da 123ª Zona Eleitoral (ID 44077508) que julgou improcedente a representação
por propaganda eleitoral irregular, conforme previsto no artigo 36, § 3º, da Lei 9.504/97,
ajuizada pelo ora recorrente contra JOÃO PEDRO BULIANI DA MATA e CARLOS
ALBERTO MASSETTI.

Em suas razões (ID 44077515), o recorrente sustenta que: a) apesar da
renúncia de Carlos Alberto Massetti (Carlinhos da Farmácia) à candidatura de vice-
prefeito, os recorridos mantêm material de propaganda com o nome e a imagem dele nas
redes sociais, em veículos e em bandeiras, o que pode induzir o eleitor ao erro; b) é
necessária a remoção de todas as publicações e materiais impressos que mencionem ou
exibam Carlos Alberto como candidato, inclusive adesivos de veículos e bandeiras. Alega-
se que a manutenção desses materiais gera uma vantagem indevida aos recorridos; c) o
caso comporta a aplicação de uma multa no valor de R$ 25.000,00, conforme o art. 36, §
3º, da Lei nº 9.504/97, pela manutenção de propaganda irregular; d) mesmo que a
propaganda tenha sido inicialmente legal, ela se tornou irregular após a renúncia de
Carlos Alberto Massetti, e que isso cria um desequilíbrio no pleito eleitoral.

Em seus pedidos finais, requer o provimento do recurso, com determinação
da imediata retirada de fotos e vídeos que contenham a imagem e nome do ex-vice
candidato Carlinhos dos sites e redes sociais informados na manifestação e vinculados,
incluindo os compartilhamentos e para que seja imposta obrigação de fazer para que os
Representados retirem de circulação/armazenados os adesivos (micro perfurados e
bandeiras) que também contenham a imagem e nome do ex-vice candidato Carlinhos. A
fixação de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), nos termos do art. 36, §
3º, da Lei 9.504/97.

Em resposta, foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 44077521),
defendendo: a) a substituição de Carlos Alberto Massetti como candidato a vice-prefeito
foi amplamente divulgada, incluindo publicações nas redes sociais e outros meios, e que
as novas publicações já contêm o nome da nova candidata a vice, Professora Fani, b) o
candidato renunciante ao cargo de vice pode aparecer como apoiador na propaganda
eleitoral, e sua presença não causa confusão entre os eleitores, já que está claro que ele
não é mais o candidato a vice-prefeito; c) o material de campanha produzido antes da
renúncia de Carlos Alberto não precisa ser removido, pois foi produzido quando sua
candidatura ainda era válida.

Ao final requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso, pois entendeu que, apesar da renúncia do candidato a vice-prefeito, Carlos
Alberto Massetti, a divulgação sobre a substituição do candidato foi feita de maneira
regular (Id. 44077508)

É o relatório

VOTO

No que concerne à admissibilidade do recurso, cumpre salientar que a
Num. 44151574 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213522723500000043101339
Número do documento: 24102213522723500000043101339
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:30:00

sentença recorrida foi publicada em 22/09/2024, e o recurso foi interposto em 23/09/2024,
estando preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para seu conhecimento.

O objeto da controvérsia circunscreve-se à adequação do material de
campanha do candidato Diego Jardim Pergo, especificamente se a manutenção de
materiais de propaganda, contendo o nome e a imagem de Carlos Alberto Massetti como
candidato a vice-prefeito, após sua renúncia, configura propaganda eleitoral irregular, nos
termos do artigo 36, §3º da Lei das Eleições. Veja-se o dispositivo legal:

Art. 36.(...)

§ 3º A violação das disposições deste artigo sujeita a responsável à retirada
da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ou ao equivalente
ao custo da propaganda, se este for maior."

Conforme destacado na sentença de primeiro grau:

Não há como negar que, até sua renúncia, CARLOS ALBERTO MASSETTI
continuou a concorrer, sendo-lhe permitido, dessa forma, praticar todos os
atos de campanha, como postar nas redes sociais e distribuir impressos
com seu nome e sua imagem. Portanto, é inegável a licitude dessas
propagandas veiculadas.

Com efeito, não é racional exigir que sejam desfeitos atos lícitos em sua
gênese. Vale dizer: não é razoável exigir do candidato e da coligação que
destrua ou apague absolutamente todas aquelas propagandas
anteriormente divulgadas com a candidatura válida e posteriormente
indeferida, renunciada ou desistida.

(Id. 44077508)

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso, pois entendeu que, apesar da renúncia do candidato a vice-prefeito, Carlos
Alberto Massetti, a divulgação sobre a substituição do candidato foi feita de maneira
regular, in verbis:

não havendo nos autos evidências de que a substituição de Carlos por
Professora Fani, como candidata a vice-prefeita na chapa com João Pedro,
não foi amplamente divulgada, nem de que a permanência das publicações
impugnadas cause confusão ao eleitorado, conclui-se pelo desprovimento
do recurso interposto.

(Id. 44077508)

O §4º do art. 36 da Lei nº 9.504/97 estabelece que “na propaganda dos
candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice
ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta
por cento) do nome do titular.” Por sua vez, o art. 12 da Resolução-TSE nº 23.610/2019
esclarece que “a aferição do disposto no caput será feita de acordo com a proporção
Num. 44151574 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213522723500000043101339
Número do documento: 24102213522723500000043101339
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:30:00

entre os tamanhos das fontes (altura e comprimento das letras) empregadas na grafia dos
nomes dos candidatos, sem prejuízo da aferição da legibilidade e da clareza.”

Conforme pontuado pela d. Procuradoria, a legislação eleitoral não prevê
expressamente a obrigação de remover imediatamente todos os materiais já veiculados
ou impressos que contenham o nome de um candidato substituído, como no caso de
Carlos Alberto Massetti, que renunciou à candidatura de vice-prefeito.

No caso concreto, após a substituição de Carlos Alberto Massetti como
candidato a vice-prefeito, todas as postagens nas redes sociais do candidato ao cargo
majoritário, João Pedro Buliani da Mata, passaram a divulgar corretamente a nova
composição da chapa, ou seja, incluindo a figura da Professora Fani como a nova
candidata a vice-prefeita.

Isso significa que, desde o momento da substituição, as postagens em redes
sociais foram adequadamente ajustadas para refletir essa mudança, divulgando a nova
candidata a vice-prefeita, não havendo prejuízos para o equilíbrio do pleito. Nesse
sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTIGOS 36 DA LEI 9.504/97
E 11 E 12 DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.610/2019. PROPAGANDA DA
MAJORITÁRIA CONTENDO NOME DE VICE-PREFEITO QUE RENUNCIOU À
CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DO ELEITOR A ERRO QUE
ENSEJARIA DESEQUILÍBRIO NO PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REGULARIDADE DAS PROPAGANDAS VEICULADAS À ÉPOCA QUANDO A
CANDIDATURA ERA PLENAMENTE VÁLIDA – REFORMA DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.No presente caso, os representados foram acusados de manter publicação
antiga após a renúncia do candidato à vice–prefeito Helder da chapa da
Coligação, infringindo os artigos 11 e 12 da Resolução TSE nº23.610/2019.

2.As propagandas impugnadas foram divulgadas na rede social Facebook em
datas anteriores tanto ao deferimento quanto à renúncia da candidatura, quando
o registro do então candidato à vice-prefeito estava plenamente vigente.

3.Ausência de prova nos autos da veiculação de novas propagandas
eleitorais ou replicação das anteriores, com o nome do candidato à vice-
prefeito Helder posteriormente à renúncia por ele apresentada, ônus que
incumbia aos representantes. Regularidade da propaganda veiculada.

4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a
Representação Eleitoral, afastando a multa aplicada aos recorrentes.

(TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 0600331-23.2020.6.16.0051, Relator CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN, publicação em 17 de dezembro de 2020)

Assim, considerando que a substituição foi devidamente informada ao
eleitorado, não há irregularidade na manutenção dos materiais anteriores à renúncia,
desde que não haja veiculação de novas publicações indicando Carlos Alberto Massetti
Num. 44151574 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213522723500000043101339
Número do documento: 24102213522723500000043101339
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:30:00

como candidato. Dessa forma, não se configura propaganda eleitoral irregular nos termos
da Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso interposto por Diego Jardim Pergo, mantendo-se incólume a bem fundamentada
sentença de primeiro grau que julgou improcedente a representação por propaganda
eleitoral irregular.

É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600347-13.2024.6.16.0123 - Altônia
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: ELEICAO
2024 DIEGO JARDIM PERGO PREFEITO, DIEGO JARDIM PERGO - Advogado do(a)
RECORRENTE: MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - PR46644 - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 JOAO PEDRO BULIANI DA MATA PREFEITO, CARLOS ALBERTO MASSETTI,
JOAO PEDRO BULIANI DA MATA - Advogados dos RECORRIDOS: RAUL DOS SANTOS -
PR77889, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA -
PR65354, GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151574 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:52:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213522723500000043101339
Número do documento: 24102213522723500000043101339
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:30:00